Tribunal: STF
Processo: CR 3533
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-20
Data de publicação: 1986-08-20

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. EMBARGOS. INTIMAÇÃO, COM ENTREGA DE DOCUMENTOS, DE SENTENÇA ESTRANGEIRA QUE
RECONHECE A MÃE PATRIO PODER SOBRE A FILHA NÃO ATENTA CONTRA A SOBERANIA NACIONAL OU A ORDEM PÚBLICA (CC.RR. 3110, 3133, 3136). IMPUGNAÇÃO QUE SOMENTE PODERA SER EXAMINADA EM EVENTUAL PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. EMBARGOS REJEITADOS.